Tribunal: TJDFT
Processo: 0744970-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744970-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARSAND ALVES DA SILVA AGRAVADO: SERGIO LEAO ANDRE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARSAND ALVES DA SILVA, em face da decisão Id. 212117975, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/GO. Na decisão agravada, o Juízo não acolheu o pedido feito pela agravante (ID 209673914), nos seguintes termos: Passo a análise da petição de Id.209673914. Trata-se de ação em que a parte autora pugna “que seja determinado ao DETRAN/GO, por meio de ofício, para que proceda a transferência da titularidade do veículo CITROEN C3 AIRCROSS EXCM, Ano 2012/2013, Placa OGO 60-59 GO, CHASSI: 935SUNFNWDB502503, RENAVAM: 00476780055, para o nome da Exequente”. Pois bem, conforme decisão de Id.176435520, o pedido de expedição de ofícios aos órgãos públicos indicados (DETRAN/GO etc) para que proceda a transferência da titularidade do veículo descrito na petição retro não merecem provimento, pois tais órgãos públicos (e as pessoas jurídicas de direito público às quais se vinculam) não integram a presente relação processual e este Juízo Cível não possui competência para processar e julgar qualquer coisa que envolva tais órgãos/pessoas públicos, como reiteradamente tem afirmado a jurisprudência desta Corte de Justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA.DETRAN/DF. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE. ART. 26 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. 1. A questão a ser dirimida no presente conflito é a competência do Juízo, e não a legitimidade do DETRAN. 2. Nos termos do art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária, compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho. 3. Incluído o DETRAN-DF, autarquia distrital, no polo passivo, cabe ao juízo fazendário processar o feito até que se decida sobre a legitimidade da autarquia para estar na demanda, não cabendo ao juízo cível dirimir a questão. 4. Conflito julgado improcedente. Declarado competente o Juízo suscitante, qual seja, 5a Vara da Fazenda Pública. (Acórdão 1170047, 07139443220188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por todo o exposto, indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/GO para determinar a transferência do veiculo já mencionado para o nome da parte exequente. Noutro giro, observo na decisão de Id.172864210 foi extremamente clara ao informar que alcançado o prazo total, sem o cumprimento, intime-se o exequente para dizer se pretende a conversão da obrigação em perdas e danos. Entretanto, a parte exequente formulou pedido de buscas de possíveis novos endereços via SISBAJUD em nome do 2o executado (Sr. SERGIO LEAO ANDRE), conforme petição retro. Assim, defiro a realização de busca junto ao sistema SISBAJUD com a finalidade de localizar outros(s) endereço(s) do 2o executado (Sr. SERGIO LEAO ANDRE), aditando o mandado de intimação com todos os endereços porventura encontrados no referido sistema, a fim de comprovar que realizou a transferência de propriedade do veículo CITROEN C3 AIRCROSS EXCM, Ano 2012/2013, Placa: OGO 6059 GO, CHASSI:935SUNFNWDB502503, RENAVAM: 00476780055, para o nome da Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias (art. 536, 1°, do CPC). Alcançado o prazo total, sem o cumprimento, intime-se o exequente para dizer se pretende a conversão da obrigação em perdas e danos. Prazo: 10 (dez) dias. Ultimado este prazo destinado ao exequente, a obrigação de fazer converter-se-á automaticamente, sem a necessidade de nova decisão judicial, em perdas e danos, pelo valor equivalente ao da multa total cominada, sem prejuízo desta. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante, sustenta que na sentença proferida no cumprimento de sentença os executados, ora agravados, foram condenados na obrigação de fazer consistente em promover as diligências necessárias para a transferência do veículo CITROEN C3 AIRCROSS EXCM, Ano 2012/2013, Placa OGO 60-59 GO, CHASSI: 935SUNFNWDB502503, RENAVAM: 00476780055, para o nome da agravante/exequente, o que não se tornou possível até a presente data, uma vez que o executado é revel. Por tal motivo, requereu a expedição de ofício ao DETRAN/GO para que se efetive a transferência. Afirma que essa é a única obrigação pendente de cumprimento no processo de origem e que precisa da intervenção do Judiciário a fim de evitar que o processo se arraste por anos. Alega que a decisão do Juízo faz com que surja uma pena para agravante, uma vez que a torna impedida de ter a propriedade do bem que adquiriu para seu próprio nome, a impedindo de exercer seu direito líquido e certo sobre algo que é seu patrimônio conforme declarado por sentença, o que seria desproporcional e desarrazoado. Afirma que o “fumus boni iuris” se encontra presente no reconhecimento da titularidade do bem dada em sentença, ao passo que o perigo de dano irreparável se fundamenta no impedimento da agravante de dispor de bem de sua propriedade móvel. Preparo ausente, face ao pedido de gratuidade feito no bojo do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante no que concerne a este recurso, por restar comprovada sua hipossuficiência face a documentação acostada aos autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN/GO para que se proceda à transferência da propriedade do veículo (CITROEN C3 AIRCROSS EXCM, Ano 2012/2013, Placa OGO 60-59 GO, CHASSI: 935SUNFNWDB502503, RENAVAM: 00476780055,) para o nome da agravante. Sobre o tema, verifica-se que o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença e, desse modo, deve orientar-se pelas balizas objetivas e subjetivas do título judicial executado, conforme artigos 502 e 506 do Código de Processo Civil - CPC. Por tal razão, é inviável impor obrigações jurídicas ao DETRAN/GO, que não fez parte do processo de origem. Ademais, não compete ao Judiciário obrigar o órgão de trânsito a realizar alteração de propriedade de veículo, sem observar as cautelas administrativas como vistoria e demais protocolos, sob pena de violar a pertinência subjetiva da coisa julgada, além dos princípios do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido: JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0737359-68.2023.8.07.0000 E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0737433-25.2023.8.07.0000. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença e, desse modo, deve orientar-se pelas balizas objetivas e subjetivas do título judicial executado, motivo pelo qual é inviável impor obrigações jurídicas ao DETRAN/DF, que não fez parte do processo de origem. 2. O instituto do chamamento ao processo é típico do processo de conhecimento, sendo incompatível com o processo de execução. 3. A multa diária prevista no art. 536, § 1o, do CPC deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Agravo de instrumento no 0737433-25.2023.8.07.0000, interposto por OCT VEICULOS LTDA, conhecido e desprovido. 5. Agravo de instrumento no 0737359-68.2023.8.07.0000, interposto por MITZI GALLERANI PACHECO, conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1836195, 07374332520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO EFETIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. RESPONSABILIZAR TERCEIRO NÃO PRESENTE NA LIDE. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Em que pese ser obrigação do adquirente promover a transferência de titularidade do veículo junto ao órgão estatal competente para o seu nome, além de se responsabilizar por todas as despesas incidentes sobre o automóvel a partir da data da tradição do bem, deveria a embargante, na qualidade de responsável solidário, ao menos, fiscalizar o cumprimento da obrigação e do prazo estabelecidos no art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A pretensão da embargante, no sentido de oficiar ao DETRAN/DF para que promova a alteração dos dados cadastrais do proprietário, bem como promova a transferência dos débitos para o nome da agravada, extrapola os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, como a vistoria do veículo. 3. O pedido formulado pela agravante, de expedição de ofício ao DETRAN/DF para que transfira o veículo objeto dos autos, importa em imposição de obrigação de fazer frente a terceiro que não integrou a lide. Com efeito, não se mostra viável a determinação de mudança de titularidade do veículo junto ao DETRAN/DF, pois necessária se faria sua inclusão no polo passivo da demanda. 4. 2.Não compete ao Poder Judiciário obrigar o órgão de trânsito a realizar alteração de propriedade de veículo, sem observar as cautelas administrativas como vistoria, e sem garantir o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal, sob pena de violar a pertinência subjetiva da coisa julgada, vez que o DETRAN não é parte no feito. (Acórdão 1601460, 07008158120228079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1622538, 07184649320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022, g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, portanto, é inconcebível que os efeitos de uma sentença recaiam sobre pessoa alheia ao processo judicial em que proferida a decisão. 2. É inviável que o Poder Judiciário determine ao Detran/DF, terceiro estranho à lide, a realização de transferência da propriedade de veículo automotor, pois, além de não ser possível atribuir a terceiro a consequência de ato judicial do qual não participou no feito primário, a determinação extrapolaria os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, tais como a vistoria do veículo.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388573, 07259974020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021, g.n.) Feitas tais considerações, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator